Tribunal: TJDFT
Processo: 0733395-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733395-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIA ROCHA CACIQUINHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por CLAUDIA ROCHA CACIQUINHO contra ato judicial reputado ilegal proferido pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0043605-90.2001.8.07.0001 (ID 104525305), no qual figura como requerida, consubstanciado em decisão que indeferiu a suspensão do processo requerida pela impetrante. Aduz na petição inicial (ID 30033879) que “a impetrante requereu a suspensão da execução pelo prazo de 60 dias a fim de alienar algumas pedras preciosas suficientes ao adimplemento da execução, sendo tal pedido indeferido”, e que “o juízo impetrado ainda ameaçou-a com aplicação de multa, em clara afronta a um direito garantido na constituição pátria”. Infere que “mesmo sabendo da tramitação da Querela Nullitatis, vem mantendo todos os atos executórios, quando deveria tê-los paralisado em razão da irreversibilidade das medidas”. Alegam, ainda, que “a execução não é instrumento de exercício de vingança privada, como pode parecer. Nada justifica que o devedor sofra mais do que o estritamente necessário na busca da satisfação do direito do credor. Gravames desnecessários devem ser evitados sempre que for possível satisfazer o direito por meio de adoção de outros meios”. Vindicam, ao cabo e sob o argumento de que seria “inegável a real violação de direito líquido e certo já sofrida pela impetrante e que carece da imediata segurança aqui pleiteada”, a concessão de medida liminar consistente na suspensão da eficácia e dos efeitos da decisão interlocutória tida como ilegal, e, no mérito, a pugna pela “assegurar à impetrante o direito à suspensão da tramitação do cumprimento de sentença, bem assim, dos atos executórios, até o julgamento da ação 0719228-81.2019.8.07.0001 de competência da 4a Turma Cível”. Preparo recolhido (ID 30033887 e 30033888). Despacho de ID 30076682 intimando os impetrantes para se manifestarem sobre o cabimento e a utilidade desta via processual para impugnar a decisão judicial alegadamente eivada de ilegalidade. A parte, no entanto, quedou-se silente. Intimado (ID 31125843), o Ministério Público manifestou-se pela sua não intervenção (ID 31218381). Retornaram os autos conclusos. É o relatório. Decido. De plano, consigno que consoante dispõe o art. 21 do Regimento Interno deste Tribunal, a competência para julgar mandado de segurança impetrado, dentre outros, contra ato dos Juízes do Distrito Federal é atribuída às Câmaras Cíveis. Consoante relatado, da petição inicial (ID 30033879) se aufere que o objeto da presente ação mandamental é a decisão interlocutória proferida pelo 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0043605-90.2001.8.07.0001 (ID 104525305), no qual figura como requerida, consubstanciado em decisão que indeferiu a suspensão do processo requerida pela impetrante. Ocorre que, a toda evidência, revela-se incabível o pleito dos impetrantes pela via proposta, ante a patente ausência de adequação do instrumento processual utilizado para alterar decisão judicial, consoante se verificará a seguir. A ausência de adequação processual da via processual utilizada pela parte para a satisfação da pretensão deduzida, juntamente com a necessidade da prestação jurisdicional, importa na falta de pressuposto processual imprescindível para o desenvolvimento regular do processo, a saber, o interesse processual. E, na forma do art. 330 do CPC, a não verificação do interesse processual tem como consequência inarredável o indeferimento da petição inicial. Igualmente, de acordo com a previsão contida no art. 10 da Lei no 12.016/2009, se, em juízo de admissibilidade, for constatado que não for caso de mandado de segurança ou que este não obedece aos requisitos intrínsecos ou extrínsecos, a petição inicial será indeferida. Gize-se que a finalidade precípua do mandado de segurança é a proteção de “direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”, ex vi dos art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1o, da Lei 12.016/09. De acordo com o art. 5o, II, da Lei 12.016/09, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. A orientação jurisprudencial relativa ao tema é no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, consoante, inclusive, entendimento expresso pelo Supremo Tribunal Federal no enunciado no 267 de sua Súmula. Admitem a doutrina e a jurisprudência majoritárias, no entanto, algumas exceções à regra, nas excepcionais hipóteses de “a) decisão judicial teratológica, b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso, c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal efeito e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial” (RMS 62.740/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2020). A propósito cumpre colacionar alguns julgados oriundos da Corte Especial do STJ: Não se admite a impetração de mandado de segurança para impugnar decisão judicial passível de recurso próprio. (...) É inadmissível a utilização de mandado de segurança sem a comprovação de teratologia ou de flagrante ilegalidade do ato judicial impugnado e sem a demonstração da ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão. (AgInt no MS 26.515/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020) (grifo nosso) O mandado de segurança contra ato judicial de seu órgão fracionário exige a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão e, ainda, o perigo de lesão irreversível, conforme pacífico entendimento jurisprudencial: AgRg no MS 19.843/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 05/09/2018, DJe 18/09/2018; MS 22.689/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 20/11/2017, DJe 21/02/2018 e MS 22.014/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 18/08/2017. (PET no MS 25.661/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020) (grifo nosso) ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO SE IDENTIFICAR MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. O writ manejado na origem buscou atacar decisão judicial contra a qual é cabível recurso próprio, incidindo, no presente caso, a Súmula 267 do STF, segundo a qual, não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. (...) (AgInt no MS 26.047/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020) (grifo nosso) Como visto, ainda que a jurisprudência confira abertura de modo excepcional à admissibilidade em alguns casos, tem-se que, assim como mencionado pelos impetrantes, somente se revela cabível quando constatada, de plano, evidente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder – o que, todavia, não é o caso dos autos. Com efeito, o caso em comento não se enquadra nas exceções que autorizam a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional notadamente em razão de a aludida decisão tida como ato ilegal desafiar recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do CPC. Registro, por oportuno, que no concernente à alegada ação em que vindica a declaração de nulidade de diversos atos praticados no curso a execução (querela nullitatis), autuada sob o no 0719228-81.2019.8.07.000, após consulta ao sistema de processo eletrônico desta Corte, verifica-se que o respectivo apelo já fora julgado pela 4a Turma Cível, em acórdão que negou provimento ao apelo da ora impetrante, e que transitou em julgado em 29/11/2021. Inadmissível, ainda, o presente mandado de segurança, pois este não se consubstancia em mera chance residual para sanar perda de prazo do recurso processualmente previsto para impugnação de decisão judicial, nem tampouco como sucedâneo recursal ou como meio de deslocar a competência do Juízo natural para análise do processo em sede recursal. Apreciando casos similares ao presente, esta Corte não se manifestou de forma diversa, consoante se aduz dos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ART. 10 DA LEI N. 12.016/09). PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO UNIPESSOAL DE RELATOR DE APELAÇÃO CÍVEL. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. NÃO CABIMENTO DO WRIT. VIOLAÇÃO AO PREVISTO NO ENUNCIADO 267 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando verificado não ser o caso de mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/09). Ainda, segundo orientação expressa na Súmula 267 da Corte Suprema, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Na hipótese, considerando a existência de previsão na lei processual civil de recurso para impugnar as decisões unipessoais exaradas pela autoridade impetrada e com as quais não se conforma a impetrante, ora agravante, e ausentes indícios, mínimos que sejam, da prática de ato flagrantemente ilegal, abusivo ou teratológico, não tem cabimento a impetração do mandado de segurança, impondo-se, assim, a manutenção da decisão agravada que indeferiu a petição inicial do writ. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1300099, 07247384420208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 9/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. I - Evidenciado que o mandado de segurança foi redistribuído a esta Relatoria ante a existência de prevenção, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão agravada por violação ao princípio do juiz natural. II - O mandado de segurança contra ato judicial é cabível apenas quando não houver possibilidade de impugnação da decisão por recurso e, ainda, tratar-se de pronunciamento manifestamente ilegal ou teratológico. (...) IV - Ausente a teratologia ou ilegalidade do ato judicial impugnado, inadmissível o mandado de segurança. V - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1160475, 07163624020188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 25/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, não demonstrada teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder da decisão tida como ato coator, e havendo previsão de recurso próprio para a devolução da matéria questionada ao órgão judicial competente, revela-se patente a inadmissibilidade do presente mandado de segurança. Ante o exposto, com amparo no artigo 485, inciso I, do CPC, e no artigo 10, da Lei no 12.016/09, INDEFIRO A INICIAL e extingo o processo, sem resolução do mérito. Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Comunique-se à 7o Vara Cível de Brasília. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator